Tribunal: TJMT
Processo: 1006782-82.2021.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006782-82.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), WILLIAN ROBSON SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 894.199.441-15 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SANDRA REGINA BONIN - CPF: 707.131.621-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), J. B. O. B. - CPF: 060.436.031-28 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WILLIAN ROBSON SILVA DE OLIVEIRA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PREVISTAS NA LEI 11.340/06 – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS CONCEDIDAS LIMINARMENTE - INVIABILIDADE – MEDIDAS QUE POSSUEM NATUREZA SATISFATIVA E OBJETIVA PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE PROVA ATUAL E CONCRETA DA NECESSIDADE DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO –– RECURSO NÃO PROVIDO.

Malgrado a posição doutrinária e jurisprudencial de que as medidas protetivas previstas na Lei 11.340/2006 possuem natureza cautelar cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, podendo perdurar enquanto durarem os motivos para sua manutenção, no caso em comento, a declaração da ofendida é prova frágil a sustentar a manutenção de medidas em tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006782-82.2021.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WILLIAN ROBSON SILVA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra a sentença de ID. 86505032, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis, que julgou extinta as medidas protetivas, requeridas por
JAMILLY BEATRIZ OLIVEIRA BONIN e SANDRA REGINA BONIN
, em desfavor de
WILLIAN ROBSON SILVA DE OLIVEIRA,
determinando o arquivamento do feito nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil
(id. 86505032).

Em suas razões recursais, o Ministério Público pugna pela reforma da decisão de piso para confirmar a concessão liminar das medidas protetivas, alegando que subsistem os pressupostos e requisitos legais para a sua manutenção (id. 86505035)
.

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública requer o improvimento do recurso (id. 86505040).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso interposto (id. 87373496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WILLIAN ROBSON SILVA DE OLIVEIRA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta dos autos, a magistrada de piso, em 25 de março de 2021 deferiu medida protetiva de urgência em favor das vítimas
JAMILLY BEATRIZ OLIVEIRA BONIN e SANDRA REGINA BONIN,
determinando que:

“I – Proibição do agressor de se aproximar das ofendidas, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância entre eles, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais), em caso de descumprimento da medida (Art. 22, inciso III, “a”, da Lei nº 11.340/2006).

II – Proibição do agressor de manter contato com as ofendidas, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação.

(...)

DETERMINO o devido acompanhamento pela equipe multidisciplinar deste Juízo, devendo trazer aos autos relatórios dos estados psicológicos das vítimas, bem como condições observadas tanto em relação ao agressor como das próprias ofendidas, no prazo de 20 (vinte) dias”.

Em 15 de abril de 2021, o Juízo
a quo
julgou extinta a medida protetiva, anteriormente concedidas em desfavor de Willian Robson Silva de Oliveira nos seguintes termos (id. 86505032):

Dessa forma, diante do disposto na Instrução Normativa n. 2, de 10 de março de 2020 que, regulamenta e padroniza a instrução de trabalho para o processamento das medidas protetivas de urgência aplicadas ao agressor, previstas no Artigo 22 da Lei n. 11.340/2006, no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, verifica-se que é o caso de arquivamento do presente feito.

Entretanto, consigno que, havendo Ação Penal, Inquérito Policial ou Ação Cível em andamento, determino a juntada de cópia da presente decisão nos autos correlatos.

Merece registro ainda que, as medidas protetivas continuam tendo a sua eficácia, sobretudo, em caso de descumprimento por parte do indiciado que, poderá ter a prisão preventiva decretada.

Diante disso, verifica-se que as providências protetivas, tem caráter provisório já atingiu sua finalidade, razão pela qual a extinção do presente feito nos termos do que determina o Artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe, sem prejuízo da fixação de novas medidas em havendo necessidade.

ISTO POSTO, JULGO EXTINTA a presente medida protetiva de urgência e determino o seu ARQUIVAMENTO nos termos do Artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil”.

Agiu com acerto a magistrada.

Isso porque, embora a medida protetiva tenha vigido por curto espaço de tempo, entendo que ela já cumpriu sua finalidade. Senão vejamos.

Conforme pode se verificar dos autos, foi concedida cautelarmente a medida protetiva em favor de
JAMILLY BEATRIZ OLIVEIRA BONIN e SANDRA REGINA BONIN
porquanto o apelado teria injuriado a sua filha, tentando, ainda, agredi-la fisicamente, sendo impedido pela avó materna de Jamilly, além de ter
ofendido e ameaçado sua ex companheira Sandra Regina
.
In verbis
:

“QUE WILIAN ROBSON é pai de sua filha menor JHAMILLY BEATRIZ, 16 anos; QUE separou do suspeito quando a filha tinha dois anos de idade e este nunca fez questão de participar como pai; QUE mesmo a declarante tendo o acionado judicialmente este nunca participou financeiramente com os gastos da vítima;
QUE a vítima costuma encontrar o suspeito na casa da avó paterna oportunidade em que ele quer se impor sobre ela;
QUE por vezes ele fica alterado, ameaça e ofende a vítima;
QUE há cerca de quinze (15) dias ao se deparar com a vítima na rua o suspeito a mandou embora ameaçou e ofendeu dizendo VAI EMBORA SUA PIRANHA, VAGABUNDA SE TE VER AQUI DE NOVO VOU TE BATER;
QUE nesta data por volta das 11:30
a vítima ligou para a declarante dizendo que estava na residência da avó e o suspeito chegou no local, iniciou uma discussão com ela ao tempo que a chamou de MACONHEIRA, VAGABUNDA, BISCATE, PUTA e tentou agredi-la fisicamente sendo impedido pela avó paterna;
QUE no momento a vítima acionou a polícia militar que esteve no local porém o suspeito evadiu antes da chegada da viatura; QUE foi orientada a procurar esta delegacia para registro da ocorrência;
QUE NÃO DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE PELOS CRIMES PRATICADOS CONTRA A VITIMA, REQUER AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
”.

Pode-se notar da declaração fornecida pela ofendida Sandra Regina Boninem, em 25 de março de 2021, é a única prova existente nos autos, desprovida de elementos que indique sua situação se perdura no tempo.

Malgrado a posição doutrinária e jurisprudencial de que as medidas protetivas previstas na Lei 11.340/2006 possuem natureza cautelar cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, podendo perdurar enquanto durarem os motivos para sua manutenção, no caso em comento, a declaração da ofendida é prova frágil a sustentar a manutenção de medidas em tutela de urgência.

Ademais, entendo que para a incidência da Lei 11.340/2006 se faz necessária a presença de três requisitos distintos, quais sejam: a) a violência tenha sido praticada contra mulher; b) o fato tenha se dado no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família ou decorrente de relação íntima de afeto; e c) que as agressões sofridas tenham como motivação a opressão à mulher.

Certamente o legislador não almejou, de forma absoluta, disciplinar de forma mais severa toda e qualquer violência praticável contra a mulher, indiscriminadamente. Ao contrário, buscou-se corrigir uma situação de inferioridade e vulnerabilidade existente em diversos casos, fruto de questões históricas, sociais, culturais e econômicas. Havia uma necessidade de intervenção estatal nas relações domésticas e familiares onde houvesse desequilíbrio de forças entre as partes, oferecendo maior proteção à mulher em situação de vulnerabilidade.

Cumpre mencionar que não foi indicado que o apelado procurava as vítimas para ofendê-las ou ameaça-las, demonstrando que estas ocorriam reiteradamente, visto que a ofensa e a ameaça se deram em um encontro casual na rua e o da filha na residência de sua avó materna.

Aliás, constato que não há notícias nos autos de qualquer fato atual que fosse capaz de manter a medida protetiva em desfavor do apelado.

Além disso, saliento que nada impede que, em caso de ocorrerem novos fatos, as vítimas requeiram a aplicação de novas medidas protetivas em seu favor.

Desse modo, atingida a sua finalidade, entendo não ser necessário o prolongamento da medida protetiva, a qual foi corretamente extinta pela magistrada de piso.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a medida protetiva em desfavor de Willian Robson Silva de Oliveira nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021